Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-75.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000629-75.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENER ALMEIDA BOTELHO - CPF: 770.366.381-68 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RENER ALMEIDA BOTELHO E DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO OBJETIVA. MORTE DE ADOLESCENTE ATINGIDA POR PROJETEIS DE ARMA DE FOGO DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL. VÍTIMA DE SEQUESTRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. MANUTENÇÃO DA
OBRIGAÇÃO DE REPARAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDEIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSÃO MENSAL DEVIDA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Prescreve o artigo 37, § 6o, da CF,
in verbis
:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

2.

A vítima não contribuiu para a ocorrência do evento danoso, e apesar da operação policial ser lícita, faltou adoção de cautela para evitar que uma garota inocente perdesse a vida.

3.

Dispensável a comprovação da origem do projétil para caracterizar o nexo causal, pois estamos diante da responsabilidade na modalidade objetiva, não havendo qualquer excludente a ser reconhecida, na medida em que o evento danoso que ceifou com a vida da filha do autor teve origem com a operação policial.

4.

Restando configurada a responsabilidade civil do Estado, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

5.

Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais deve ser majorado para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

6.

Conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
cabe condenação ao pagamento de pensão mensal a favor do autor, sendo
2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo,
ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro.

7.

Índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

8.

H
onorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por RENER ALMEIDA BOTELHO (ID Num. 4887944) e ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num.
56706975
), em face da sentença (ID Num. 4887939/4887940) proferida nos autos da
Ação de Reparação por Danos Patrimoniais e Morais,
pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o ente público ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A demanda foi proposta devido ao óbito da filha do autor da ação, resultante de confronto entre criminosos e os Policiais do Bope.

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitado. (ID Num.56706970)

Em seu apelo, RENER ALMEIDA BOTELHO requer a condenação do ESTADO a reparação dos danos patrimoniais na base de 2/3 do salário mínimo desde os 14 até os 25 anos de idade da vítima e, a partir então, redução para 1/3 do salário até a data em que a mesma completaria 65 anos, majoração do dano moral para R$1.000.000,00 (um milhão de reais), manutenção do benefício da gratuidade da justiça e fixação de honorários recursais.

Contrarrazões ao ID Num.4887946, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Nas razões de apelação, o ESTADO DE MATO GROSSO alega ausência de responsabilidade e nexo causal, que não restou demonstrada a culpabilidade dos policiais envolvidos, que os mesmos agiram no estrito cumprimento do dever legal, que não há certeza que o projetil de fogo foi disparado pelo Bope, que a polícia não tinha conhecimento que a criança estava no veículo, requerendo a improcedência da pretensão. Alternativamente, pleiteia a redução do valor concedido à título de indenização por dano moral, juros de mora a partir do arbitramento da obrigação, com índices de correção conforme temas 905 STJ e 810 STF
.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça não se pronunciou sobre o mérito por ausência de interesse público que justificasse a intervenção (ID Num. 5969239).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De acordo com entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 86.915/SP (STJ), a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão. Desse modo, o benefício da gratuidade a justiça concedido ao autor/apelante se estende a fase recursal.

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelas partes litigantes na ação de reparação cível.

Os elementos disponíveis dão conta que, em 05/12/2012, a adolescente KAROLAINE ALMEIDA BOTELHO, então com 12 (doze) anos de idade, faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo (ID Num. 4887922) após atuação dos agentes policiais.

O Poder Público afirma não ser possível concluir pela responsabilidade civil do Estado, pois “
inexiste nexo de causalidade que demonstre ter o resultado morte advindo da ação dos policias envolvidos na operação
”, que não restou comprovada a origem do projétil, “
que as condutas dos agentes estatais não ultrapassaram o limite da legalidade, pelo contrário, agiram em estrito cumprimento do seu dever
”, e que a polícia não tinha conhecimento que a criança estava no veículo.

Prescreve o artigo 37, § 6o, da CF,
in verbis
:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei
.

Após análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida no ponto que reconheceu a responsabilidade do ente público pelas consequências do trágico evento.

Não há controvérsia sobre o fato de que a garota faleceu, nem quanto a
causa mortis.
(ID Num. 4887922)

A vítima, adolescente de 12 anos, estava dentro do veículo com os criminosos em decorrência de sequestro, foi atingida por vários disparos e teve lesões corporais atestadas pela perícia.

O Laudo de Necropsia n° 1.9067-1.2012.385-01 – Protocolo n° 39403/2012 concluiu que “(...)
a morte de KAROLAYNE ALMEIDA BOTELHO, deu-se por politrauma grave com choque hipovolêmico, devido lesões de órgãos vitais como coração e pulmão esquerdo, causadas por instrumento perfuro contundente – PAF ́s.”
(ID Num. 4887914)

Como se vê, a vítima não contribuiu para a ocorrência do evento danoso, e apesar da operação policial ser lícita, faltou adoção de cautela para evitar que uma garota inocente perdesse a vida.

A respeito, o renomado jurista Rui Stoco, em sua obra intitulada "Tratado de Responsabilidade Civil”, 9o Edição, Editora RT, ensina que:

"(...) Vêm-se tornando corriqueiros nefastos acontecimentos de pessoas feridas ou mortas por balas perdidas ou por disparos feitos por policiais que restam por atingir inocentes que passavam pelo local no momento da perseguição.

São comuns hoje os confrontos entre policiais e marginais nas favelas, na via pública ou interior de estabelecimentos ou residências. Nesses casos, embora os policiais possam ter agido com moderação e conhecimento, procedido segundo as normas de conduta estabelecidas para as circunstâncias do momento, responderá o Estado, objetivamente, pelos danos que essa ação legítima causar a terceiros.
Para nós, nem mesmo o estado de legítima defesa ou estado de necessidade vivenciado pelo agente da autora retira do Estado o dever de reparar
(...)".
Destaquei.

Entendo ser dispensável a comprovação da origem do projétil que atingiu a menina para caracterizar o nexo causal, pois estamos diante da responsabilidade na modalidade objetiva, não havendo qualquer excludente a ser reconhecida, na medida em que o evento danoso que ceifou com a vida da filha do apelante/apelado/requerente teve origem da operação policial.

Sendo assim, não merece prosperar o pleito de afastamento da responsabilidade civil do ente público estadual.

- DO DANO MORAL

Restando configurada a responsabilidade civil do Estado, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. "BALA PERDIDA". VÍTIMA FATAL
.
CAUSA DE PEDIR CONSISTENTE NO ÓBITO DO COMPANHEIRO DA AUTORA, ALVEJADO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA EM SUA COMUNIDADE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA, PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO QUE MERECE PROSPERAR.
O DIREITO BRASILEIRO ADOTA A TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO A QUAL A RESPONSABILIDADE DO ESTADO É OBJETIVA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, NECESSIDADE DE PROVAR O LESADO A EXISTÊNCIA DA CULPA DO AGENTE OU, EM SENTIDO ESTRITO, DO SERVIÇO (ARTIGO ART. 37, § 6o, DA CF). PARA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA BASTA A PRESENÇA DE TRÊS PRESSUPOSTOS, QUAIS SEJAM, A CONDUTA, COMISSIVA OU OMISSIVA, O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE, CABENDO AO LESADO DEMONSTRAR QUE EVENTUAL PREJUÍZO SOFRIDO TENHA SE ORIGINADO DA CONDUTA DO RÉU
. (...)
NO CASO EM EXAME, CONSIDERANDO QUE RESTOU INCONTROVERSO QUE A VÍTIMA NADA TINHA A VER COM O MOTIVO DA OPERAÇÃO POLICIAL E QUE O DANO (MORTE DO COMPANHEIRO DA AUTORA) TEVE POR CAUSA A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA (OPERAÇÃO POLICIAL), OU SEJA, QUE A AÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CONTRIBUIU DE FORMA DECISIVA PARA O EVENTO, RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NA MORTE DO COMPANHEIRO DA AUTORA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
DANO MORAL CARACTERIZADO. (...).”
(TJ-RJ - APL: 02968149720148190001, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE BALA PERDIDA. CONFRONTO ARMADO ENTRE POLICIAIS MILITARES E MELIANTES QUE ASSALTAVAM UM ÔNIBUS DE QUE RESULTOU A MORTE DE UM DOS PASSAGEIROS
.
VÍTIMA QUE EM NADA CONTRIBUÍU PARA O EVENTO DANOSO. OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA, NO INTERIOR DE COLETIVO, SEM ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS
.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RISCO ADMINISTRATIVO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DOS ÔNUS DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DESENVOLVIDA EM PROL DA COLETIVIDADE ENTRE TODOS OS SEUS MEMBROS. ORIGEM DO PROJÉTIL QUE SE MOSTRA IRRELEVANTE PARA CARACTERIZAR O NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS SUPORTADOS PELOS AUTORES, FAMILIARES DA VÍTIM
A. SENTENÇA EXTRA PETITA A MERECER ADEQUAÇÃO. PENSIONAMENTO QUE DEVE SE RESTRINGIR A ESPOSA E FILHO MENOR DA VÍTIMA COMO REQUERIDO NA INICIAL. REDUÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DIANTE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00004872720128190007, Relator: Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2018, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL) Destaquei.

Logo, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida imperiosa.

- DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos,
entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 40.000,00), deve ser majorado para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Desse modo, tem acolhimento o pedido de majoração da indenização por danos morais, e indeferimento do pedido de redução realizado pelo Estado.

- DOS LUCROS CESSANTES - PENSÃO MENSAL

Sobre o pedido de pensão mensal, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. [....] 8.
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade
e,
a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita. [...]”
(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe ,5/09/2016). Destaquei.

Por conseguinte, o ESTADO DE MATO GROSSO deve ser condenado ao pagamento de dano material a título de pensão mensal a favor do autor, sendo 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a
de cujos
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.

- DOS JUROS E CORREÇÃO

T
ratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
verbis:

“Súmula 54 - os
juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No entanto, a
correção monetária
do
quantum
indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in

verbis: “Súmula 362 - A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
, que no caso é a data da publicação do acordão.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário.

Por fim, estabelecida a angularização da relação processual e configurado o litígio, onde uma das partes resulte sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, torna-se devida a condenação na verba honorária, mesmo que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública, por respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade. Logo, não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a requerida/apelante, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Com essas pontuações conheço dos
RECURSOS DE APELAÇÃO
, e:

1.

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto por
RENNER ALMEIDA BOTELHO
,

para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento
de dano material a título de pensão mensal a favor do autor, sendo 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a
de cujos
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro,
com vencimento todo dia 01 (primeiro) de cada mês.

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, para estabelecer que os
juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, a correção monetária a partir da publicação desta decisão, e os
índices
de recomposição fixados em liquidação de sentença, nos termos dos Temas 810 e 905 do STF.

H
onorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020